Tribunal: TJSP
Processo: 2082232-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que, dentre outras determinações, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação ao corréu Facebook Serviços On-line do Brasil Ltda., nos termos do art. 485, VI, do CPC. Inconformismo do autor. Agravante que, ao que tudo indica, foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, que anunciaram a venda de um

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que, dentre outras determinações, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação ao corréu Facebook Serviços On-line do Brasil Ltda., nos termos do art. 485, VI, do CPC. Inconformismo do autor. Agravante que, ao que tudo indica, foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, que anunciaram a venda de um veículo na plataforma de anúncios do Facebook. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do agravado e o prejuízo sofrido pelo autor. Facebook que se limitou, apenas, à veiculação dos anúncios em ambiente virtual, sem qualquer envolvimento com as tratativas envolvidas no negócio. Pagamento que foi realizado diretamente na conta de uma das corrés/vendedora (Pamela). Ausência de responsabilidade do agravado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.